Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-49.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003180-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM OMAX BATISTA - CPF: 384.663.091-87 (RECORRENTE), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO -
PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158181804, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

Ainda, declarou inexistentes as restrições internas em nome do autor.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar: cerceamento de defesa.

2)

Culpa do consumidor;

3)

A ausência de restrições em nome da parte autora;

4)

A inocorrência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora recebeu e-mails enviados pelo grupo ML Gomes Advogados Associados cobrando a quitação de uma dívida que afirma desconhecer, conforme documentos anexados ao id. 158183591.

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do término do prazo para apresentação de contestação, ou seja, os argumentos trazidos na peça defensiva não foram analisados para a prolação da sentença.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte reclamada de tentar demonstrar suas alegações, especialmente de que conseguiria rechaçar os argumentos narrados na inicial. Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, diante do cerceamento de defesa.

O prejuízo ficou demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Nesse viés,
resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa do recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a parte demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A propósito:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRAZO LEGAL NÃO DECORRIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida antes de decorrido o prazo legal da parte para apresentar a contestação.

2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001001-58.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a efetiva análise da contestação apresentada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023